Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. CANDIDATO SEM CARTEIRA DE IDENTIDADE EM VERSÃO FÍSICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM VERSÃO DIGITAL. VEDAÇÃO PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À LEI. IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
2. O edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos.
3. O edital, enquanto ato administrativo deve cumprir todos os requisitos de validade. Vale dizer, deve ser editado por agente competente, ter forma adequada, objeto definido, ser motivado e possuir uma finalidade.
4. A Lei no 12.682/2012 dispõe sobre a validade da versão digital dos documentos oficiais. Segundo o art. 2o, parágrafo 2o, da Lei em tema, os documentos públicos em sua versão digital terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado.
5. Ao tratar especificamente da Carteira Nacional de Habilitação em sua versão digital, a Lei 9.503/1997 (o Código Nacional de Trânsito) dispõe em seu art. 159 que Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
6. Existem duas leis federais, atualmente vigentes, segundo as quais o documento público, exibido em versão digital, tem plena validade jurídica para todos os fins de direito, inclusive para a fiscalização do estado. Nesse contexto, o edital para a realização de concurso público, na condição de ato administrativo, não pode ter conteúdo contrário à lei. Compete à banca organizadora utilizar o documento para promover a identificação especial do candidato.
7. Recurso conhecido e provido.